Tribunal: TJES
Processo: 5012109-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012109-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: JUPTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO ONDE DEVERIA FUNCIONAR. SÚMULA 435 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ente Municipal Agravante objetiva o deferimento do pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora.

2. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dissolução da sociedade é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN. Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na hipótese vertente, a certidão exarada pelo Oficial de Justiça no Mandado de Intimação expedido na origem, evidencia que a empresa não mais exerce as suas atividades no local onde se localizava.

4. Portanto, nos termos do entendimento jurisprudencial acima invocado, presume-se a ocorrência de dissolução irregular da agravada, em virtude de ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012109-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: JUPTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO ONDE DEVERIA FUNCIONAR. SÚMULA 435 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ente Municipal Agravante objetiva o deferimento do pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora.

2. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dissolução da sociedade é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN. Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na hipótese vertente, a certidão exarada pelo Oficial de Justiça no Mandado de Intimação expedido na origem, evidencia que a empresa não mais exerce as suas atividades no local onde se localizava.

4. Portanto, nos termos do entendimento jurisprudencial acima invocado, presume-se a ocorrência de dissolução irregular da agravada, em virtude de ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 11 abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão proferida nos autos da “ação de execução fiscal” por ele ajuizada em face de
JÚPTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora.

Em suas razões (id. 3891930) a parte recorrente aduziu, em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da ora agravada e após constatar a dissolução irregular da executada em razão de ter deixado de funcionar em endereço conhecido, requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada/ agravada, no entanto o Juízo de origem indeferiu o pleito.

Salienta que a certidão do i. Oficial de Justiça atestando a não localização da empresa no endereço declinado nos registros empresariais já é suficiente a comprovar a presunção da dissolução irregular, o que, nos termos da Súmula 435 do STJ, autoriza o redirecionamento.

Assim, requereu a reforma do recurso, a fim de que fosse autorizado o redirecionamento.

Foi proferida decisão deferindo a tutela antecipada recursal (id 3917164).

Expedido mandado para intimação da parte agravada, restou constatado que a empresa agravada não mais funciona naquele local há anos (id 4458195).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme apresentado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão proferida nos autos da “ação de execução fiscal” por ele ajuizada em face de
JÚPTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora.

Em suas razões (id. 3891930) a parte recorrente aduziu, em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da ora agravada e após constatar a dissolução irregular da executada em razão de ter deixado de funcionar em endereço conhecido, requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada/ agravada, no entanto o Juízo de origem indeferiu o pleito.

Salienta que a certidão do i. Oficial de Justiça atestando a não localização da empresa no endereço declinado nos registros empresariais já é suficiente a comprovar a presunção da dissolução irregular, o que, nos termos da Súmula 435 do STJ, autoriza o redirecionamento.

Assim, requereu a reforma do recurso, a fim de que fosse autorizado o redirecionamento.

Foi proferida decisão deferindo a tutela antecipada recursal (id 3917164).

Expedido mandado para intimação da parte agravada, restou constatado que a empresa agravada não mais funciona naquele local há anos (id 4458195).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, convém destacar que diante da ausência de citação da Agravada no feito de primeira instância e em atenção à discussão trazida no presente recurso, consubstanciada na ausência de localização da parte e possibilidade de redirecionamento da execução em desfavor dos sócios, desnecessária a intimação da empresa Agravado para apresentar contrarrazões.

Conforme narrado, na origem, o ente Municipal Agravante objetiva o deferimento do pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da concessão do efeito ativo postulado pelo Agravante, ocasião em que restou deferida a tutela recursal pleiteada.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dissolução da sociedade é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.

Nesse contexto, vale salientar que a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece:
“Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Na hipótese vertente, do breve exame dos autos, observo que a certidão de id 8878075 dos autos de origem, exarada pelo Oficial de Justiça no Mandado de Intimação expedido, evidencia que a empresa não mais exerce as suas atividades no local onde se localizava.

Portanto, nos termos do entendimento jurisprudencial acima invocado, presume-se a ocorrência de dissolução irregular da agravada, em virtude de ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.

Assim, concluo que deve ser reformada a decisão de origem, a fim de autorizar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da agravada, eis que preenchidos os requisitos necessários para tanto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO. SÚMULA Nº 435 DO STJ. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA. FALÊNCIA NOTICIADA POSTERIORMENTE. NECESSIDADE DO SÓCIO CITADO COMPROVAR POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO AGIU COM DOLO, CULPA, FRAUDE OU EXCESSO DE PODER OU QUE NÃO HOUVE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...) 2. A r. Decisão agravada está em conformidade com o enunciado sumular nº 435 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.3. A execução fiscal de origem foi ajuizada nos idos de 2010, quando ainda não havia falência decretada, tendo resultado frustradas desde então todas as tentativas de citação da empresa executada. A certidão do Oficial de Justiça, mencionada na decisão agravada, fora lavrada antes da noticiada falência da empresa executada, quando a empresa já não funcionava no local há mais de dois anos. 4. De acordo com o C. STJ: É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à Lei. (RESP 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014). 5. O redirecionamento da execução fiscal ao agravante foi correto, em razão da presunção da dissolução irregular da sociedade, porquanto não foram mantidos atualizados os dados cadastrais da empresa executada, cabendo ao sócio citado, se for o caso, em sede de embargos à execução, buscar afastar a sua responsabilidade tributária, comprovando que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder, ou ainda, não ter havido a dissolução irregular da empresa. 6. O fato de o agravante ter apresentado, após citação, prova de que foi decretada a falência da empresa, após as infrutíferas tentativas de sua localização para receber citação na presente execução fiscal, não macula o redirecionamento feito regularmente com base na Súmula nº 435 do STJ. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito recursal pleiteado. (TJES; AI 0002270-81.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 04/12/2018; DJES 13/12/2018)

EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN e Taxas (2005 a 2009). Deferimento de pleito para redirecionamento da execução fiscal para os sócios. Possibilidade no caso de tratar-se de empresa executada não localizada no endereço onde deveria funcionar. Configurada a presumida dissolução irregular da empresa, possível o redirecionamento da execução para o sócio. Art. 135 do CTN e Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido. (...) (TJ SP AI 2167964-91.2017.8.26.0000; Ac. 16445139; Mogi das Cruzes; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Silva Russo; Julg. 09/02/2023; rep. DJESP 15/02/2023; Pág. 3203)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO, DO EXEQUENTE, DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 435, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. ILÍCITO POSTERIOR À DATA DA CITAÇÃO DA EMPRESA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE O EXEQUENTE TEVE CIÊNCIA DE QUE A EXECUTADA NÃO MAIS EXERCIA SUAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO TIDO COMO DOMICÍLIO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) Nos termos do enunciado de Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, se a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que enseja a presunção de dissolução irregular da sociedade. Nos casos em que configurada hipótese de incidência do referido enunciado, o prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes deve ser contado a partir de quando a Fazenda Pública teve ciência da dissolução irregular da empresa, se ocorrido o ilícito após a citação. (TJMG; AI 1922107-90.2022.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 07/02/2023; DJEMG 13/02/2023)

Dessa forma, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para deferir o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, face a presunção de dissolução irregular da empresa devedora.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.04.23.